Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 8380/2014, N. 8615/2015 e N. 9.246/2016. COMUTAÇÃO. APENADO AGRACIADO ANTERIORMENTE. VEDAÇÃO EXPRESSA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. 1.1 A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
2. De acordo com as normas dos Decretos n. 8.380/2014, n. 8615/2015 e n. 9.246/2016, é vedado a concessão de comutações às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade já tenham sido agraciadas por decretos anteriores, independente de pedido anterior.
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
4. Agravo em execução conhecido e não provido.